Tribunal: TJDFT
Processo: 0736713-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a Turma Cível PROCESSO No: 0736713-92.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTES: APARECIDA GONCALVES CARDOSO DE JESUS, APARECIDA GOULART DOS SANTOS, APARECIDA MARTINS DA MATA, APARECIDA NAZARE DOS SANTOS, APARECIDA NEVES ONIVES, APARECIDA ROSA DE OLIVEIRA LOPES, APARECIDA VICENTE FARIAS, APARECIDA VIEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ================== Intime-se a parte embargada para, caso queira, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 8 de março de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator